Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723397-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA JULIO DE OLIVEIRA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta pela recorrida. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora